Tribunal: TJMT
Processo: 1010451-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010451-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KARMIENE RAMALHO DA SILVA - CPF: 047.850.156-08 (ADVOGADO), CLEIDE MARA LEOCADIO DA SILVA - CPF: 248.562.666-91 (AGRAVANTE), CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON - CPF: 508.421.455-91 (AGRAVADO), JULIENNE SOMMER BARDON - CPF: 700.400.161-02 (AGRAVADO), MANOEL DRESCH - CPF: 323.031.069-15 (AGRAVADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (AGRAVADO), BAXIRA OKDE CARVALHO - CPF: 174.771.311-20 (AGRAVADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), VITOR VISCONE MATIAS - CPF: 728.812.591-20 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há como aferir se, de fato, a fruição do bem imóvel pelos agravados se dá de modo ilegal, o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010451-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLEIDE MARA LEOCÁDIO DA SILVA

AGRAVADO(S):

CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON, JULIENNE SOMMER BARDON, MANOEL DRESCH, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO e
BAXIRA OKDE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela de urgência, interposto por
CLEIDE MARA LEOCÁDIO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr.
Ramon Fagundes Botelho, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel e Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência no 2645-79.2019.811.0024, proposta em face de
CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON, JULIENNE SOMMER BARDON, MANOEL DRESCH, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO e BAXIRA OKDE CARVALHO
, que indeferiu a tutela de urgência, onde a agravante pretendia que fosse determinado o arbitramento de aluguel no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo 50% para a autora, cujo valor atual seria R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este a ser pago à autora durante todo o trâmite dessa ação e da ação de divisão e extinção de condomínio (Autos no. 5932-21.2017.811.0024), desde sua citação até que seja extinto o condomínio.

Discorre a agravante que a tutela foi indeferida
“sob o argumento de que não houve comprovação de propriedade do imóvel”
.

Alega que
“A mencionada ação foi proposta em apenso aos Autos no. 5932-21.2017.811.0024 - Ação de Divisão e Extinção de Condomínio, visando o arbitramento de aluguel, uma vez que os agravados usufruem de 100% do imóvel, não permitindo que a agravante, que possui 50% da propriedade, goze dos seus direitos de proprietária”
(sic).

Ressalta que
“pode-se verificar, nos documentos que compõem o instrumento deste agravo e das razões aduzidas na petição inicial, que a agravante, diante do indeferimento do arbitramento de aluguel, continuará a sofrer danos de difícil reparação caso não seja concedida a antecipação da tutela jurisdicional”
.

Anota que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal,
“a verossimilhança das alegações, porquanto comprovada a propriedade do imóvel e o periculum in mora”
(sic).

Com base nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar, sobretudo porque resta indubitavelmente comprovado nos autos que a agravante é proprietária de metade do imóvel objeto desta lide.
(Id. 42677459).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 28/05/2020, conforme se extrai da decisão de Id. 44256472.

Contrarrazões pelo agravado Ademar no Id. 47637456, com preliminar de não atendimento dos pressupostos recursais, atribuindo à agravante, a providência pela intimação dos agravados. No mérito, pelo desprovimento do recurso; A agravada Baxira (Id. 57058965) e o agravado Manoel (Id. 57069450) pelo desprovimento do recurso; os agravados Christophe e Julienne (Id. 62494964, com preliminar de Inépcia da Inicial, ilegitimidade, falta de interesse de agir e prescrição de mérito e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita
(Id. 42677466 - fl. 40).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a preliminar
aventada pelo agravado ADEMAR de não atendimento dos pressupostos recursais, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque da leitura do art. 1.019, inciso II, do CPC, extrai-se que é o Relator do recurso quem ordenará a intimação pessoal do agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das razões aduzidas no agravo de instrumento, vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV ,
o relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

Assim, não merece prosperar tal irresignação, pelo que rejeito a preliminar.

Quanto as demais preliminares arguidas pelos agravados C
hristophe
e
Julienne,
estas se confundem com mérito da ação originária propriamente dito, o que impõe a sua rejeição.

Pois bem. C
onstata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo na origem se trata de ação onde a agravante se diz proprietária de 50% (cinquenta por cento) de uma área rural denominada “Fazenda Paredão da Serra”, localizada no município de Chapada dos Guimarães, que é objeto de Ação de Divisão e Extinção de Condomínio e que segundo a agravante, está sendo aproveitada somente pelos outros condôminos desde o ano de 2.012. Por isso, requer, de imediato, o pagamento do aluguel correspondente, que diz ser de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que não
restou demonstrado, indene de dúvidas,
a propriedade ou qualquer outro direito alegado referente à área que pretende ver arbitrados valores a título de aluguel.

Como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau,
“
no caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento. Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se não haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte requerente não juntou ao processo qualquer documento que comprovasse a propriedade ou qualquer outro direito por ela alegado referente à área que pretende ver arbitrados valores a título de aluguel”
.

Em que pese a agravante apresentar a matricula no 5.023 (Id. 42677460) onde constam a averbação da penhora (R–02), bem como a adjudicação de parcela do imóvel (R–05) que poderiam atestar a propriedade do imóvel,
diversas questões importantes carecem de dilação probatória como a natureza jurídica do valor estipulado a título de aluguel, a comprovação indene de dúvidas da propriedade da área, a existência ou não de cessão da área em favor dos agravados,
o que estabelece a necessidade de uma análise mais aprofundada.

Das razões recursais apresentadas pela agravante, extrai-se que a demanda precede ao ano de 2.012, o que impõe o reconhecimento da ausência de circunstâncias que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado,
o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, pois
não há como aferir se, de fato, a fruição do bem imóvel pelos agravados se dá de modo ilegal, o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau, a manutenção do decisum é medida que se impõe
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Inobstante a parte agravante tenha discorrido acerca de eventual direito sobre o bem imóvel, não se verifica prova contundente, no atual estágio da lide, de que a agravada de fato esteja ocupando o imóvel e auferindo renda sobre o bem questão. III - Soma-se a isso, a completa falta de evidência acerca do requisito do perigo de dano, a ponto de ensejar a concessão de qualquer medida urgente, sobretudo porque a questão envolvendo a partilha de bens entre as partes já remonta pelo menos 4 (quatro) anos.”
(N.U 1016293-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, ARBITRAMENTO DE VALOR LOCATÍCIO E PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE ALUGUEL – RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano grave, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.”
(N.U 1009473-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020